Tribunal: TJDFT
Processo: 0003155-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
direito constitucional. PROCESSO CIVIL. embargos de declaração no agravo interno da apelação cível. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca. não modulação dos efeitos.
1. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não provido. Unânime.